Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de agravo de instrumento interposto e, na extensão, negou-lhe provimento. O embargante, em suas razões recursais, alega a ocorrência de contradição no acórdão embargado, sustentando que, embora o julgado reconheça a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, validou a constrição sobre quantia que comprovadamente incluiria o crédito de aposentadoria recebido no mês da penhora. Requer, assim, o provimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja eliminada a contradição apontada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência da alegada contradição no acórdão embargado em relação à impenhorabilidade de verbas alimentares e a constrição de valores, à luz do que dispõe o art. 1.022, inciso I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste a alegada contradição interna no acórdão embargado, porquanto o colegiado se manifestou de forma clara e coerente, examinando a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar em situações específicas, como a presente.
4. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, embora prevista no art. 833, IV, do CPC, não ostenta caráter absoluto, sendo mitigada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) quando o montante bloqueado representa sobra na conta corrente ou decorre de depósitos posteriores, perdendo, assim, a natureza alimentar e integrando a reserva de capital do devedor.
5. No caso concreto, o acórdão não ignorou a origem da verba previdenciária, mas constatou que o total bloqueado incidiu sobre o saldo remanescente em conta bancária e sobre outros valores significativos depositados posteriormente. A presença de múltiplas movimentações e depósitos de valores diversos demonstrou que o montante constrito não se limitava à verba alimentar essencial para subsistência imediata, mas sim a um saldo acumulado que perdeu sua natureza protetiva e passou a integrar a reserva de capital do devedor.
6. Os embargos demonstram mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados, visando à rediscussão da matéria apreciada, o que não é a finalidade dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A alegação de contradição não torna o acórdão, apenas, por isso, contraditório, sobretudo quando as premissas utilizadas estão harmônicas entre si e com a conclusão, porquanto consignado que a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pode ser mitigada quando o valor bloqueado representa sobra na conta corrente ou decorre de depósitos posteriores, perdendo a natureza alimentar e configurando abuso de direito a sua alegação para obstar a execução fiscal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, §3o, I; 1.022, I; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.